Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-67.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI MARIA DA PENHA. LEI HENRY BOREL. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES SECUNDÁRIAS. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade dos crimes está demonstrada por auto de prisão em flagrante, termos de representação, laudos periciais, arquivos de mídia, boletim de ocorrência, relatório final e prova oral colhida em sede policial e judicial.
2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Os laudos periciais do IML confirmam lesões compatíveis com os relatos dos adolescentes, o que reforça a veracidade das agressões físicas praticadas pelo réu, padrasto das vítimas, em contexto de violência doméstica e familiar.
4. A contravenção penal de vias de fato contra a vítima adulta está demonstrada por suas declarações firmes e coerentes, corroboradas pelo testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência.
5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, desde que existam provas idôneas e coerentes.
6. Pequenas contradições nos depoimentos não invalidam a credibilidade da vítima quando o núcleo dos fatos permanece coeso e harmônico.
7. A ausência de oitiva da mãe das vítimas não compromete a higidez da condenação, diante de seu comportamento evasivo e do conjunto probatório robusto e harmônico.
8. A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou dúvida razoável que justifique a absolvição.
9. Recurso conhecido e não provido.